Tribunal: TJDFT
Processo: 0087457-86.2009.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face da r. sentença exarada sob o ID 8883038, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na Ação de Cobrança referente a diferenças de remuneração de poupança no período de Plano Verão – Janeiro e Fevereiro/1989, proposta por ZAID DA CUNHA TORRES. A autora informou haver aderido ao acordo coletivo celebrado pela FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos e pela CONSIF – Confederação Nacional do Sistema Financeiros, com diversas instituições e associações de defesa do consumidor, referente a expurgos inflacionários decorrentes da edição de planos econômicos denominados “Plano Bresser”, “Plano Verão”, “Plano Collor I” e “Plano Collor II” Pugnou, assim, pela homologação da transação, com a consequente extinção do processo (ID 10006415). O banco réu confirmou a adesão da autora ao acordo coletivo e pleiteou a suspensão da tramitação do processo até o pagamento da última parcela pactuada, previsto para ocorrer em 14/06/2021. É o relatório. Decido. Homologo o acordo celebrado pelas partes envolvendo o objeto do litígio. Indefiro o pedido de suspensão do processo, uma vez que se trata de demanda que se encontra em fase de conhecimento, circunstância que impõe a observância do limite de 6 (seis) meses, previsto no § 4o do artigo 313 do artigo do Código de Processo Civil. Por conseguinte, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, alínea “b”, do Código de processo Civil Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CÔRREA LIMA Relatora